Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708201-22.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO DE LIMA NOBRE RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir defeitos e irregularidades, mister a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. É certo que o Código Instrumentário consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas. Todavia, não é menos certo que a obrigação de cumprir de maneira exata e tempestiva as determinações do magistrado decorre do dever de boa-fé e cooperação, sobretudo aquelas para as quais a inobservância do referido Codex comina consequências processuais. 3. A intimação pessoal da parte interessada e de seu procurador, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso I, do mesmo dispositivo legal. 4. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça in casu, ao argumento de que não teria condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção, ressaltando que teria carreado declaração de hipossuficiência, a qual possuiria presunção juris tantum de veracidade, inexistindo fundamento para o indeferimento do benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo e dos benefícios da justiça gratuidade em sede recursal. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.675.239/GO (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: nicialmente, não constando dos autos nenhum documento que retire a presunção da declaração do apelante de não ter condições de arcar com as custas e honorários sem comprometer o seu sustento e o de sua família, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, cabendo observar, contudo, que o referido benefício surtirá efeitos ex nunc, ou seja, a partir desta decisão. Compulsando os autos, verifica-se que foi determinando não apenas que o autor apresentasse os comprovantes de renda, como, também, que realizasse emenda à inicial, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento, nos termos da decisão de ID no 60832293 (ID 63908361 - Pág. 2/3). No entanto, o autor deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos. Em ato contínuo, o julgador a quo proferiu sentença por entender que a parte, embora devidamente intimada, deixou de atender ao comando judicial no prazo legal, extinguindo o processo, com base no art. 485, inciso I, do CPC (ID no 60832296). Segundo o art. 321, e seu parágrafo único, do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferi-la. Como o autor não o fez, descumpriu o seu dever de promover a emenda à inicial, de forma a suprir a determinação judicial, de modo que se configura correta a sentença, porquanto, inviável, em tais casos, o prosseguimento do feito (ID 63908361 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023, o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024 e o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024